Tribunal: TJDFT
Processo: 0746229-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746229-68.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O embargante agrava da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0702674-38.2024.8.07.0020 – id 210382374), que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do CPC 919, e intimou o embargado para impugnar, no prazo de 15 dias. Narra que, dentre outros, é avalista da executada Chegoulog Transportes e Logística Ltda, em instrumento particular de confissão de dívida no 385/5072261, no valor de R$ 61.612,09. Inicialmente afirma que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, conforme documentação já anexada aos autos, que comprova sua hipossuficiência financeira. Pede a tutela de urgência para concessão do benefício. Alega, em suma, que o contrato, da forma pactuada, é bem oneroso para a agravante, afrontando os princípios da função social do contrato, da boa-fé e do equilíbrio econômico, entendendo que, na cobrança dos juros remuneratórios previstos no contrato, o agravado extrapolou o limite da média praticada pelo mercado para a espécie de contratação em questão, ante o alto valor das prestações e do saldo devedor final, sendo cabível a revisão contratual para a respectiva adequação. Aponta perigo de dano na possibilidade de “apontamento nos cadastros de proteção ao crédito, o que causará enormes danos a sua subsistência e a de sua família.” Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a tutela de urgência para suspensão da mora/encargos financeiros. 2. Não conheço do capítulo acerca da gratuidade de justiça, pois a matéria não foi tratada na decisão agravada. Ademais, intimada para comprovar sua hipossuficiência (id 187004025 – autos principais), a embargante/agravante recolheu as custas iniciais (id 190953352). No mais, não constato o fumus boni juris, data vênia, ante a exigência legal de garantia do Juízo para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução - CPC 919, § 1°. Como pondera Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, III, págs. 660-661, 48a ed., Forense, 2016): 502. Atribuição de efeito suspensivo aos embargos (...). Mesmo que os embargos sejam relevantes e que, no final, o ato executivo seja perigoso para o executado, não haverá efeito suspensivo para sustar o andamento da execução, se o devedor não oferecer garantia do juízo. Aliás, é razoável que assim seja, visto que, se ainda não houver penhora ou outra forma de agressão concreta ao patrimônio do executado, não sofre ele dano atual, nem risco de dano grave e iminente. Logo, não há perigo a ser acautelado, por enquanto. Será depois da penhora e do risco de alienação judicial do bem penhorado que se poderá divisar o perigo de dano necessário para justificar a suspensão da execução. (...) Tenha-se presente, por fim, a tese vinculante firmada no REsp. 1.272.827 para o Tema 526, em 2013: A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor “fica condicionada” ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator